Tribunal: TJPA
Processo: 0802435-28.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802435-28.2023.8.14.0070

APELANTE: VALDEVINO DE ALCANTARA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. BIS IN IDEM AFASTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º. BIS IN IDEM CONFIGURADO. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O caso trata de Apelação Penal interposta por
VALDEVINO DE ALCÂNTARA SILVA
contra uma sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba. O Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado (Art. 33,
caput
c/c Art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006) à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 408 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

Absolvição
por insuficiência probatória, baseada no princípio do
in dubio pro reo
, alegando que a condenação se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que seriam parciais.

Reforma da dosimetria da pena
, com o afastamento da negativação da
culpabilidade
(alegando
bis in idem
com a majorante do art. 40, VI) e da
natureza da substância
.

Aplicação da minorante do tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º) em seu
grau máximo (2/3)
, sob pena de
bis in idem
, pois a natureza e quantidade da droga já haviam sido utilizadas na primeira fase da dosimetria para modular a pena-base.

Readequação da pena de multa.

III. Razões de decidir

A tese de insuficiência probatória foi
rejeitada
. A materialidade do delito foi plenamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria foi demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo os depoimentos uníssonos, firmes e coesos dos três policiais militares que efetuaram o flagrante. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando seguros e harmônicos, possuem valor probante idôneo para sustentar o decreto condenatório. A versão da defesa foi considerada isolada do acervo probatório.

A valoração negativa da culpabilidade foi
mantida
. A exasperação decorreu da
maior censurabilidade da conduta
de o pai utilizar ou introduzir sua filha adolescente (17 anos) na atividade criminosa, evidenciando maior periculosidade do agente.
Afastou-se o
bis in idem
alegado, pois a negativação da culpabilidade se refere à conduta em si, enquanto a majorante do Art. 40, VI, atua na terceira fase devido ao resultado de haver um adolescente (independente de ser familiar) envolvido na traficância.

A valoração negativa da natureza da substância foi
mantida
. Foram apreendidas
cocaína
(considerada mais nociva, causando dependência rápida) e
maconha
. Pelo Art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a diversidade das substâncias preponderam sobre as circunstâncias do Art. 59 do Código Penal. A pena-base fixada em 07 anos foi considerada legal e suficiente.

O benefício do tráfico privilegiado foi
mantido
(primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas).

A divergência residia na fração aplicada. O Juízo
a quo
aplicou 1/2, justificando-se na quantidade e natureza da droga. O voto
acolheu a tese defensiva de
bis in idem
. A utilização da natureza e quantidade da droga na fixação da pena-base (1ª fase)
impede sua posterior utilização
para modular desfavoravelmente a fração de redução do tráfico privilegiado na terceira fase. A quantidade total apreendida (aproximadamente 107,4 g) não é considerada "gigantesca" a ponto de impedir o patamar máximo.

A jurisprudência determina que a natureza e a quantidade das drogas devem ser avaliadas
proporcional e conjuntamente
como vetor judicial único (Art. 42), não sendo possível cindir seu exame. Uma vez que foram usadas para elevar a pena-base, impõe-se a aplicação da
fração máxima de diminuição (2/3)
.

O pedido de redução da pena de multa foi negado, pois esta possui caráter obrigatório e sancionador. Alegações de impossibilidade de pagamento devem ser tratadas na fase de execução penal. Não obstante, a multa sofreu redução indireta com a concessão do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi
PARCIALMENTE PROVIDO
. A pena definitiva de
VALDEVINO DE ALCÂNTARA SILVA
foi
readequada
para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa e o regime inicial de cumprimento da pena foi readequado para o
regime aberto
.

Tese Principal:
A natureza e a quantidade da droga, quando utilizadas na primeira fase da dosimetria (Art. 59 CP c/c Art. 42 da Lei de Drogas) para fixar a pena-base acima do mínimo legal,
não podem ser utilizadas novamente
na terceira fase para modular desfavoravelmente a fração de redução do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006), sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes:

Art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Entorpecentes);
Art. 33, § 4º
da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Privilegiado - Causa de Diminuição);
Art. 40, inciso VI
da Lei nº 11.343/2006 (Majorante pelo Envolvimento de Adolescente);
Art. 42
da Lei nº 11.343/2006 (Preponderância da Natureza e Quantidade da Droga);
Art. 59
do Código Penal (Circunstâncias Judiciais);
Art. 33, § 2º, alínea "c"
do Código Penal (Regime Aberto);
Art. 32
do Código Penal (Pena de Multa);
Art. 5º, inciso XLVI, alínea "c"
da Constituição Federal (Pena de Multa);
Art. 155
do Código de Processo Penal (Inexistência de violação).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022.

TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 14791503720258130000, Relator.: Des .(a) Edir Guerson Medeiros, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/09/2025.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO NO 0802435-28.2023.8.14.0070

ORIGEM: ABAETETUBA

APELANTE: VALDEVINO DE ALCA
NTARA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CAROLINA AMARAL CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIC
A: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposto por

VALDEVINO DE ALCA
NTARA SILVA

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público condenando-o à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mê
s
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 408 (quatrocentos e oito) dias-multa,
por violaç
ã
o ao tipificado no
artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes majorado).

O Ministério Público ofereceu a
denúncia
em
14 de junho de 2023
em face do acusado, pela prática do crime tipificado no Art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

A inicial narrou que, no dia 04/06/2023, a polícia prendeu o denunciado na companhia de sua filha menor de idade, de posse dos entorpecentes. Os policiais receberam denúncias de tráfico na residência do acusado e o flagraram entrando no mato com sua filha (V..C.S., 17 anos) e
enterrando um balde
contendo as substâncias.

A Defesa Prévia foi apresentada em
08 de agosto de 2023
.

O Laudo Toxicológico Definitivo, de 29 de junho de 2023, confirmou que as substâncias apreendidas eram
Cocaína
(Benzoilmetilecgonina, 3,4 g em 12 embalagens pequenas) e
Maconha
(THC, 104,0 g em 25 embalagens, incluindo 5 tabletes grandes).

Em
18 de agosto de 2023
, o Juízo a quo recebeu a denúncia.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para
26 de setembro de 2023
. Foram ouvidas as três testemunhas policiais que realizaram o flagrante e três testemunhas de defesa. O réu, VALDEVINO DE ALCÂNTARA SILVA, foi qualificado e interrogado.

A sentença foi proferida em
16 de outubro de 2023
. O Juízo
a quo

julgou totalmente procedente a denúncia
para
condenar
VALDEVINO DE ALCÂNTARA SILVA pelo crime de tráfico de drogas majorado (Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
, e
408 dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

A Defensoria Pública apresentou as Razões de Apelação em
20 de agosto de 2024
. Em suas razões recursais requereu a
absolvição
por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
), argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que seriam parciais e contraditados pelas testemunhas de defesa.
Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria
com o afastamento da negativação da culpabilidade (alegando
bis in idem
com a majorante do art. 40, VI) e da natureza da substância. Além disso, pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) em seu
grau máximo (2/3)
, sob pena de
bis in idem
pela cisão da natureza e quantidade da droga.

O Ministério Público ofereceu as Contrarrazões em
16 de abril de 2025 pugnando pelo desprovimento do recurso
, sustentando que a sentença não carece de reforma.

Em
04 de junho de 2025
, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
apresentou parecer na Superior Instância opinando pelo
conhecimento
do recurso, mas pelo
desprovimento
no mérito.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O presente Recurso de Apelação busca a reforma da sentença condenatória, postulando, pela
absolvição do Apelante por insuficiência probatória
, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Não obstante, a tese de absolvição por insuficiência de provas não encontra guarida no robusto acervo probatório reunido nos autos, devendo ser integralmente mantida a condenação.

A
materialidade do delito
de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, é
induvidosa e plenamente comprovada
nos autos.

Conforme o
Laudo de Exame Pericial Toxicológico Definitivo
, as substâncias apreendidas revelaram resultado positivo para:
cocaína
(benzoilmetilecgonina):
3,4 g
em 12 embalagens pequenas, prontas para revenda e
maconha
(T.H.C - Tetrahidrocannabinol):
104,0 g
em 25 embalagens, sendo 5 grandes ("tablete") e 20 pequenas, também prontas para revenda.

Quanto à
autoria
, a prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório,
demonstra à saciedade
o envolvimento do Apelante VALDEVINO DE ALCANTARA SILVA na prática do tráfico.

Os policiais militares
FRANCIEL DO SOCORRO NEGRÃO CARDOSO
,
RUAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA
e
REGIANE LEAL FERREIRA
, que efetuaram o flagrante, foram uníssonos,
firmes em suas narrativas, coesos e sem contradições
. Tais depoimentos autorizam o reconhecimento da autoria delitiva.

Os agentes estatais relataram que a diligência foi iniciada após o recebimento de
inúmeras denúncias de moradores
sobre o tráfico de drogas na residência do acusado.

Os policiais
flagraram Valdevino e sua filha adolescente

entrando no mato em frente à residência
e os visualizaram
enterrando um balde
que continha as substâncias entorpecentes. A testemunha Ruan Carlos Monteiro da Silva, inclusive, ressaltou que o acusado
confessou no momento
do flagrante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais militares, quando
seguros e harmônicos com o contexto probatório
e colhidos sob o contraditório, possuem valor probante idôneo para sustentar um decreto condenatório. Não se pode presumir que os agentes públicos, investidos em suas funções, estejam faltando com a verdade com o simples intuito de incriminar um cidadão inocente.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Em contrapartida, as declarações do Apelante e das testemunhas/informantes arroladas pela Defesa — que negaram os fatos e alegaram que a droga foi "achada no mato" e atribuída ao réu —
não trouxeram provas capazes de invalidar
ou, ao menos, colocar em dúvida os depoimentos dos agentes de segurança pública.

Portanto, a versão apresentada pelo réu e seus familiares foi considerada
isolada do acervo probatório
, não havendo como acolhê-la como ato de autodefesa para desconstituir o flagrante.

Diante da materialidade devidamente comprovada pelo laudo definitivo e da autoria
plenamente demonstrada
pelo conjunto coeso da prova oral colhida, conclui-se que o Apelante
incorreu no crime de tráfico de drogas majorado
.

DA DOSIMETRIA DA PENA – REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores culpabilidade e natureza da droga, alegando que não foi devidamente avaliada.

Ressalta-se que o crime imputado e comprovado nos autos é o de tráfico de entorpecentes majorado (Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006).

A Defesa se insurge contra a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais:
culpabilidade
e
natureza da substância
, alegando inadequação e
bis in idem
. Contudo, a análise da sentença demonstra a correta fundamentação para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal
(em
07 anos de reclusão
e 700 dias-multa).

Por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

Mais especificamente, o Juízo
a quo
considerou a
culpabilidade reprovável
por ter o acusado
praticado o delito envolvendo sua própria filha adolescente
, o que evidenciou maior periculosidade do agente.

A tese defensiva de
bis in idem
– pelo fato de o envolvimento da adolescente ser posteriormente considerado na majorante do art. 40, VI da Lei de Drogas – não prospera. A exasperação da pena-base neste vetor (culpabilidade) decorre da
maior censurabilidade da conduta
em si de um pai utilizar ou introduzir sua filha de 17 anos na atividade criminosa. Já a majorante do art. 40, VI, atua na terceira fase para aumentar a pena devido ao
resultado de haver um adolescente envolvido
na traficância. Portanto, a valoração negativa da culpabilidade neste caso está devidamente fundamentada, demonstrando a
maior reprovação social
do crime.

Quanto ao segundo vetor, a Magistrada de primeiro grau considerou desfavorável a
natureza da substância
, ressaltando tratar-se de
maconha
e
cocaína.
Foi enfatizado que a
cocaína
(Benzilmetilecgonina) causa
consequências nefastas
no usuário e ao seu redor, provocando dependência de forma rápida. O laudo definitivo confirmou que 3,4 g eram Cocaína e 104,0 g eram Maconha.

A natureza e a diversidade das substâncias apreendidas (cocaína, considerada mais nociva, e maconha) são elementos que, por força do art. 42 da Lei 11.343/2006, têm
preponderância
sobre as circunstâncias do art. 59 do CP. A fixação da pena-base em 07 anos está dentro do limite legal (5 a 15 anos) e se mostra
necessária e suficiente
para a reprovação e prevenção do crime, considerando os vetores desfavoráveis.

Rejeita-se, assim, o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal.

DA DOSIMETRIA DA PENA – DA CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO, 2/3

Quanto à aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006) em seu patamar máximo (2/3)
,
o Juízo, concedeu-lhe o benefício, mas o aplicou na fração de 1/2 (metade).

A Defesa postula, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, requerendo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) em seu
grau máximo (2/3)
, sob o argumento de que a utilização da natureza e quantidade da droga para modular negativamente essa fração, após já terem sido utilizadas na primeira fase, configuraria
bis in idem
.

O Juízo de primeiro grau já reconheceu o preenchimento dos requisitos subjetivos necessários para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, previstos no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas). A existência de procedimento no juizado criminal em curso não impede a aplicação do benefício (Tema 1139).

A divergência reside na fração aplicada, tendo o Juízo
a quo
diminuído a pena em 1/2 (metade), justificando que o patamar menor se devia à
quantidade da droga apreendida
(3,4 g de “COCAÍNA” e 104,0 g de “MACONHA”) e à
forma como estavam confeccionadas
(pronto para revenda).

A dosimetria penal do crime de tráfico, na forma do art. 42 da Lei 11.343/2006, exige que a
natureza e a quantidade da substância
preponderem sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Conforme a tese da Defesa, acolhida neste voto, a utilização da natureza e quantidade da droga na fixação da pena-base (1ª fase) impede sua posterior utilização, na terceira fase, para modular desfavoravelmente a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

No caso dos autos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (07 anos de reclusão) com fundamento em vetores desfavoráveis que incluíram a natureza da substância (cocaína e maconha) e a culpabilidade (por envolver a filha adolescente). Ao utilizar a
natureza e quantidade
da droga para modular a pena-base, o magistrado
não poderia usá-los novamente
para fixar a fração do privilégio em 1/2, e não em 2/3.

Destaque-se que o Magistrado não pode cindir o vetor, deixando pra analisar a natureza em um ponto e a quantidade em outro ponto. Deve ser analisada de forma conjunta.

A análise conjunta é crucial para garantir a proporcionalidade da pena. Uma grande quantidade de uma droga menos lesiva pode ter um impacto penal diferente de uma pequena quantidade de uma droga altamente perigosa (como o crack, por exemplo). A análise conjunta visa evitar que o juiz utilize a mesma circunstância (a quantidade ou natureza da droga) em fases distintas da dosimetria da pena (por exemplo, na primeira fase para fixar a pena-base e novamente na terceira fase para modular a minorante), o que configuraria
bis in idem
(repetição da punição pelo mesmo fato). Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4 .º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11 .343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. 2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169 .343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887 .511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n . 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico. 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11 .343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício .

(STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Ademais, acolhe-se o argumento defensivo de que a quantidade total apreendida – aproximadamente
107,4 g
(sendo 3,4 g de Cocaína e 104,0 g de Maconha) – embora diversificada,
não pode ser considerada "gigantesca" ou expressiva
a ponto de, por si só, impedir a aplicação do patamar máximo da minorante.

Se os requisitos subjetivos para o benefício estão preenchidos, e a única justificativa remanescente para modular a fração para 1/2 (natureza/quantidade) já foi utilizada na 1ª fase, impõe-se a aplicação da
fração máxima
de diminuição, qual seja,
2/3 (dois terços)
, por ser a medida de mais lídima justiça.

Passa-se à reindividualização da pena do Apelante
VALDEVINO DE ALCANTARA SILVA
(Art. 33,
caput
, c/c Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). Aplica-se a redução de
2/3
(dois terços) sobre a pena provisória. A pena intermediaria foi fixada em 7 anos de reclusão, e sua redução em 2/3, fixando-a em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
.

Houve uma causa de aumento pelo
envolvimento de adolescente na traficância - Art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, aumentando a pena em 1/6.
Aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) devido ao envolvimento da adolescente na prática delituosa. A pena
Definitiva de Reclusão sera fixada em

2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Considerando que a pena definitiva restou inferior a 4 (quatro) anos, e o Apelante é primário e o crime foi descaracterizado como habitual pelo privilégio (Art. 33, § 4º), o regime inicial de cumprimento de pena deve ser readequado para o
regime aberto
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

O Apelante também solicitou a redução da pena de multa, alegando desproporcionalidade.

A pena de multa tem caráter obrigatório e indisponível, prevista no preceito secundário do tipo penal e na Constituição Federal. A sua fixação foi estabelecida em consonância com a penalidade corporal, sendo o valor unitário fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo). Sendo assim:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA - INVIABILIDADE - CARÁTER SANCIONADOR - ART. 32 DO CÓDIGO PENAL E ART. 5º, INCISO XLVI, ALÍNEA "C", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A DISPENSA - REDUÇÃO DO VALOR - NÃO CABIMENTO - COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pleito de isenção da pena de multa revela-se juridicamente inviável, porquanto tal reprimenda possui natureza de sanção penal, nos termos do art. 32 do Código Penal e do art. 5º, XLVI, "c", da Constituição da República, estando expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal violado, inexistindo qualquer previsão normativa que autorize sua dispensa. 2. À luz do art. 66 da Lei de Execução Penal, não se insere na competência do Juízo da Execução a redução da pena de multa, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada, que confere estabilidade e imutabilidade ao comando sentencial proferido pelo Juízo de conhecimento, somente passível de modificação por meio de ação própria.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 14791503720258130000, Relator.: Des .(a) Edir Guerson Medeiros, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/09/2025)

Eventuais alegações de impossibilidade de pagamento ou precariedade financeira devem ser tratadas e comprovadas na
fase de execução penal
, e não em sede de apelação. A redução da multa, sob pena de violação do princípio da legalidade, é incabível no presente recurso.

Não obstante, deve ser sopesado que, com a concessão do benefício do tráfico privilegiado ao acusado, a pena de multa sofreu redução, o que, indiretamente, o pleito foi atendido.

Declara-se, para todos os fins de direito e para a satisfação do requisito de admissibilidade recursal perante as Cortes Superiores, o
prequestionamento
de toda a matéria de natureza constitucional e infraconstitucional debatida, conforme detalhado acima

Diante do exposto, discordando do parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
da Apelação, para o fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º) em seu grau máximo (2/3), fixando a pena definitiva de
VALDEVINO DE ALCANTARA SILVA
em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/12/2025